Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. VERIFICAÇÃO IN LOCO. LAUDOS DE OFICINA. DANO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ao pagar indenização por equipamentos segurados, danificados em razão de descargas elétricas, a seguradora se sub-roga no direito de pretender indenização regressa em desfavor da concessionária de energia elétrica

2. A concessionária de energia elétrica deve provar ausência de nexo causal entre o dano aos equipamentos eletroeletrônicos e o fornecimento de energia elétrica (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL).

3. Afastada a ocorrência de interrupções ou alterações danosas na rede de distribuição elétrica que justifique os prejuízos aos segurados, a investigação de eventual nexo causal pode ser feita por meio de laudo de oficina que evidencie defeito na fonte de alimentação de energia.

4. Recurso parcialmente provido.